Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Furto qualificado. Escalada. Repouso Noturno. Circunstâncias do crime. Fração de aumento.
1 – O e. STJ, no julgamento de recurso repetitivo (tema 1.087), firmou o entendimento de que a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do CP - cometido durante o repouso noturno – não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o), por não guardar correlação com o princípio da proporcionalidade.
2 - O repouso noturno pode ser considerado para o exame desfavorável das circunstâncias do crime, dado que a execução do furto é facilitada no horário do repouso noturno, o que revela maior gravidade das circunstâncias em que cometido.
3 - Tem se admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Adequada a fração adotada, deve ser mantida.
4 – Apelação provida em parte.